Tribunal: STF
Processo: RE 93674
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
- TRABALHISTA. AUTARQUIA ESTADUAL. EMPREGADOS CELETISTAS. CONFLITO
ENTRE A NORMA ESTADUAL E A TRABALHISTA. INCIDENCIA DE AUMENTO
SALARIAL, DECRETADO PELO ESTADO-MEMBRO, SOBRE GRATIFICAÇÕES,COM
DESATENÇÃO A LEI ESTADUAL, MAS COM REVERENCIA AO ART. 468 DA CLT. A
SOLUÇÃO MOSTRA UMA DAS MUITAS DIFICULDADES DA APLICAÇÃO DO REGIME
CELETISTA AO SERVIDOR PÚBLICO, SEM CONFIGURAR, TODAVIA, OFENSA A
REGRA CONSTITUCIONAL SOBRE OS LIMITES DA AUTONOMIA DOS
ESTADOS-MEMBROS NA MATÉRIA, ART 13, V, DA CARTA POLITICA DA UNIÃO.